Tribunal: TJBA
Processo: 0509144-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509144-35.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: NESTOR DUARTE GUIMARAES NETO Advogado(s): MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, MARCIO PINHO TEIXEIRA, TAYANE SAMPAIO DE AGUIAR REQUIAO, PAULA PASSOS TANAJURA TEIXEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. IPTU. LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO EM CONTROLE CONCENTRADO. EFEITO ERGA OMNES E FORÇA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo Interno interposto por Nestor Duarte Guimarães Neto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível por ele interposta em mandado de segurança impetrado visando a desconstituição dos lançamentos do IPTU/2014 referentes a quatro imóveis de sua propriedade no Município de Salvador, com base na alegada inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013. A sentença de origem concedeu parcialmente a segurança, reconhecendo a nulidade apenas dos lançamentos relativos aos imóveis não edificados sujeitos às alíquotas de 4% e 5%, declaradas inconstitucionais pelo Pleno deste Tribunal. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática poderia ter ampliado os efeitos da segurança para além do quanto decidido pelo Tribunal Pleno nas ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, à vista das alegações do agravante de majoração desproporcional dos valores venais, violação aos princípios da razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, bem como de extrapolação do poder regulamentar pela Instrução Normativa SEFAZ nº 12/2013. III. Razões de decidir O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento das ADIs nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e conexas, em 15/09/2021, reconheceu a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, com a única ressalva das alíquotas de 4% e 5% previstas na "Tabela Progressiva – Terrenos", afastando expressamente as teses de inconstitucionalidade formal e material ora reiteradas pelo agravante, o que torna descabida sua rediscussão em sede de controle difuso por órgão fracionário. A decisão plenária transitou em julgado após o STF negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, irradiando efeito erga omnes e força vinculante a todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, nos termos do art. 102, § 2º, da Constituição Federal e do art. 28 da Lei nº 9.868/1999, o que impõe a observância obrigatória do precedente e inviabiliza a concessão mais ampla da segurança pleiteada. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno não provido. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Os efeitos erga omnes e a força vinculante da decisão proferida pelo Tribunal Pleno em sede de ação direta de inconstitucionalidade impedem que órgão fracionário amplie, em controle difuso, a proteção jurisdicional além dos limites objetivos fixados no julgamento paradigmático. 2. Reconhecida pelo Pleno a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013, 8.473/2013 e 8.474/2013, com ressalva apenas das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, é descabida a declaração de inconstitucionalidade integral da cobrança do IPTU/2014 com base nos mesmos fundamentos já examinados e rejeitados." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 102, § 2º, art. 150, IV; Lei nº 9.868/1999, art. 28; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 15/09/2021; TJ-BA, APL nº 05339746520148050001, Rel. Des. Jose Cicero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 09/08/2022; TJ-BA, Apelação nº 05547444520158050001, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 18/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.